Tribunal: STF
Processo: CJ 6391
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-16
Data de publicação: 1983-06-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. O INTERESSE DA UNIÃO NO DESFECHO DA CAUSA,
SOB ALEGAÇÃO DE QUE PARTE SUBSTANCIAL DAS TERRAS DEMARCADAS PERTENCE
AO DOMÍNIO DO INCRA, E OUTRA E DESTINADA A OCUPAÇÃO INDIGENA,
JUSTIFICA O CONHECIMENTO DO CONFLITO E A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO T.F.R., PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DA AVOCAÇÃO, NOS TERMOS
DOS ARTS. 125, INC.I E 122, INC-III, DA C. FEDERAL.